Tribunal: TJES
Processo: 5026092-24.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026092-24.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADONIAS ROCHA ARAUJO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE RPV EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. NECESSIDADE DO NOME DA SOCIEDADE CONSTAR NA PROCURAÇÃO. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DA RPV EM FAVOR DA SOCIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado, contra sentença que determinou a expedição de RPV referente a honorários sucumbenciais para sociedade de advogados que não consta na procuração.

2. Em que pese o § 15 do art. 85 do CPC estabelecer que o advogado pode requerer que o pagamento dos honorários seja efetuado em favor da sociedade que integra na qualidade de sócio, a expedição de RPV em nome da sociedade de advogados depende, por força do disposto acima mencionado, da indicação do nome dela na procuração outorgada pelos constituintes.

3. Diante da ausência de indicação do nome da sociedade na procuração, impõe-se a expedição do RPV em favor da advogada constituída, conforme precedentes do STJ: “
as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, com a indicação da sociedade de que façam parte, nos termos do art. 15, § 3º, da Lei n. 8.906/1994. Caso não haja a indicação da sociedade que o profissional integra, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e o alvará ou o precatório referente à verba honorária de sucumbência deve ser extraído em benefício do advogado que a patrocina
” (AgInt no REsp n. 1.877.608/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 2/6/2021).

4. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença no sentido de determinar que a RPV relativa aos honorários sucumbenciais seja expedida em favor da advogada constituída nos autos (Drª DIONE DE NADAI – OAB/ES 14900).

5. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, diante da reforma da sentença. Sem custas.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)